Tribunal: TJSP
Processo: 1016821-35.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
Prestação de contas – Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange toda a relação contratual – Pedido genérico – Ausência de indicação de eventuais irregularidades ou dúvidas – Falta de interesse de agir:

– Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, o pedido deve ser

Ementa:
INTERESSE DE AGIR
Prestação de contas – Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange toda a relação contratual – Pedido genérico – Ausência de indicação de eventuais irregularidades ou dúvidas – Falta de interesse de agir:

– Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, o pedido deve ser específico, indicando precisamente os encargos que entende irregulares e em quais períodos teriam incidido, a fim de restar configurado seu interesse de agir.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016821-35.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON JOSE
MELO, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vu.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.200 --
Apelação Cível n. 1016821-35.2018.8.26.0001
Apelante: Nelson Jose Melo
Apelados: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível- Foro Regional do Santo Amaro
Juiz de Direito Sentenciante: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Sentença disponibilizada em 26.06.2019
INTERESSE DE AGIR
Prestação de contas Primeira fase Conta corrente Pretensão
que abrange toda a relação contratual
Pedido genérico

Ausência de indicação de eventuais irregularidades ou dúvidas
Falta de interesse de agir:
Embora admitida a possibilidade de o correntista requerer a
prestação de contas dos valores administrados pela instituição
financeira, o pedido deve ser específico, indicando precisamente
os encargos que entende irregulares e em quais períodos teriam
incidido, a fim de restar configurado seu interesse de agir.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação interposta da respeitável
sentença a fls. 101/102, que julgou extinta a ação de prestação de
contas ajuizada por Nelson Jose Melo contra Banco Safra S/A, sem
resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art.85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Recorre o autor alegando que a ação foi
elaborada em observância ao que dispõe o Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas-
IRDR
-

instaurado
sob
o
no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2121567-08.2016.8.26.0000 (Tema 3 TJSP), uma vez que demonstrou,
especifica e pormenorizadamente, o período, a natureza e os lançamentos
com as datas e valores que se pretende a prestação de contas a ser
devidamente produzido pelo Apelado em sua conta corrente, de modo que
não possa ser considerada, de forma alguma, uma petição genérica.
Ressalta que o apelado deve ser compelido a
trazer aos autos todos os documentos comprobatórios do fato gerador dos
lançamentos ora impugnados, tal como apresentar cópias dos contratos
que autorizaram as cobranças.
Aponta
ser
indiscutível
o
direito
do
correntista de propor ação de prestação de contas, conforme Sumula 259
do Superior Tribunal de Justiça, tendo, pois, interesse de agir, bem como
pelo artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Ressalta que o
fato do apelado encaminhar extratos mensais aos seus correntistas não o
exime de prestar contas de débitos, isto porque se mostram insuficientes
para dirimir dúvidas, acerca dos lançamentos realizados, tendo em vista
que neles não constam maiores explicações acerca dos encargos.
Argumenta
que
como
o
apelante
não
conseguiu verificar, muito menos encontrar documentos que justificassem
os lançamentos elencados na inicial, denominado de encargos e juros, o
Banco deverá ser compelido a lhe prestar contas, inclusive pelo fato de
que os lançamentos constantes dos extratos são lançamentos unilaterais
efetuados pelo banco. Aponta ainda que ultrapassado o dever de o Banco
Apelado prestar contas, tem-se como fundamental que estas sejam
apresentadas de maneira mercantil.
Sustenta que a mera apresentação dos
extratos mensais ao correntista, não é capaz, por si só, de ensejar o
adimplemento da obrigação legal de apresentação das contas, isto porque,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a ação de prestar contas não se resume à mera apresentação de inúmeros
extratos bancários, mas de esclarecer efetivamente sobre o que
determinado lançamento se refere.
Requer seja dado provimento ao recurso para
ser julgada procedente a ação, condenando o apelado à prestação de
contas em forma mercantil, com a inversão do ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
361) e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta o apelado sustenta que o
recurso é mera repetição da inicial e não faz alusão à sentença,
requerendo o não provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual por
parte do banco apelado (fls.146).
É o relatório.
I. O recurso interposto não deve ser acolhido.
É certo que o autor comprovou ser titular da conta corrente no 142.568-7,
agência 8300, da instituição financeira apelante, conforme extrato de sua
conta apresentado a fls. 46.
Não se desconhece o teor da Súmula 259 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que a prestação de
contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária.
Todavia, não se vislumbra o interesse da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apelada na obtenção da prestação de contas, visto que não há indicação
precisa dos lançamentos duvidosos ou incorretos, os quais pretendem
sejam esclarecidos.
Embora tenha requerido na petição inicial
(fls. 10) esclarecimentos a respeito dos encargos cobrados pelo apelante,
que aparecem em seu extrato bancário, especificamente com relação aos
débitos de ENCARGOS E JUROS relativos ao período compreendido entre
16/06/2015 a 16/06/201, é certo que da simples leitura do referido
documento, nota-se a indicação de se tratar de encargos relativos à
contratação de empréstimo no valor de R$80.000,00, com a respectiva
numeração “1425687”, e é fato que a existência de tal contratação não foi
por ele questionada. Isto é, tem a informação a respeito do contrato.
Apura-se, na verdade, a nítida intenção do
autor na revisão dos contratos, por não concordar com os encargos
cobrados, dos quais está ciente se tratar de contrato de empréstimo
havido, o que se depreende da leitura da sua inicial (fls. 06), cujo trecho
segue transcrito: “Desde a abertura da conta retro mencionada, o Autor
promoveu sua movimentação bancária com inúmeros depósitos, saques,
operações de crédito e pagamentos diversos, sendo certo que, em virtude da
movimentação referida e, durante todo o período de relacionamento, foram
realizados diversos contratos, bem como foram disponibilizados aos
requerentes diversos créditos rotativos”.
Ora, como dito anteriormente, não se olvida a
obrigação do banco administrador do dinheiro do apelante de prestar
contas dos lançamentos realizados, caso se justifique pela insuficiência
daquelas fornecidas nos extratos periódicos encaminhados ao correntista.
Entretanto, não basta o pedido genérico,
argumentando simplesmente o desconhecimento da origem da dívida,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
porque ao se examinar o referido extrato bancário, há indicação expressa
da origem dos encargos.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de prestação de contas "não se destina à revisão
de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua
conta-corrente, que justificam a provocação do Poder
Judiciário" (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 18/12/2012).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1 (grifamos).
Além disso, recentemente este Tribunal de
Justiça decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR- Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido genérico.
Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se
apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição
de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do
1 AgRg no AREsp 396973 / PR. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. QUARTA TURMA. Dje:
16/12/2014

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
banco provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da
sucumbência." (IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 Rel. Des. Lígia
Araújo Bisogni j. 28.03.2017)
Tem-se, portanto, que a apresentação de
pretensão genérica implica o reconhecimento da ausência de interesse de
agir por parte do correntista, sendo de rigor a manutenção da sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o, do Código de
Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --